Tribunal: CARF
Processo: 13646.720099/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13646.720099/2011-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.654 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE FERTILIZANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que se providencie
o seguinte: (i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, informações,
documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o
detalhamento do seu processo produtivo, com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a
relevância e/ou a essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo; e (ii) elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que permanecerem glosados, bem
como àqueles que, à luz do conceito contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos. Após
cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos resultados da
diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em sequência, deverão
os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13646.720099/2011-87
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
__________

Relatório
Os autos versam sobre a lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, nos
quais se procedeu à glosa de créditos e o consequente ajuste da base de cálculo dos créditos
dessas contribuições, resultantes do procedimento fiscal de diligência, expedido para verificação
de pedidos de ressarcimento e compensação de créditos de PIS e COFINS, apurados pela
Recorrente, no período de janeiro a março de 2006.
O referido procedimento fiscal de diligência, em que pese não ter apurado a
existência de recolhimento a menor de PIS e COFINS no período, culminou na glosa de créditos
dessas contribuições.
Como consequência das glosas levadas a efeito, a Fiscalização promoveu um
ajuste da base de cálculo dos créditos essas contribuições, fazendo com que houvesse uma
redução do saldo credor apurado pela Recorrente.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcreve-se trecho do
relatório extraído do acórdão recorrido (Acórdão no 09-45.918, da 1a Turma da DRJ/JFA):
Trata-se o presente dos Autos de Infração do PIS/Pasep, fls. 43 a 72, e da Cofins, fls.
116 a 145, que formalizam o ajuste das bases de cálculo dos créditos das respectivas
contribuições, sob o regime não-cumulativo, do período de janeiro a março, sem
lançamento de crédito tributário.
No item “II DESCRIÇÃO DOS FATOS”, do Auto de Infração, os auditores declararam
que a autuada dedica-se à fabricação de adubos e fertilizantes e estava, em 2006, sujeita
exclusivamente à não cumulatividade na cobrança do PIS/Pasep e da Cofins, e no item
““III – Apuração Indevida dos Créditos” demonstraram as glosas, conforme os
seguintes itens:
1)BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 02)
1.1 – Gastos ativáveis
1.1.1 – Partes e Peças Amostra
a) Itens em estoque
b) Itens Incorporados a Bens do Ativo Imobilizado
c) Itens Classificados como “Custeio”
1.1.2 – Partes e Peças – Demais Bens Ativáveis
1.2 – Bens não Consumidos nem Aplicados ao Processo Produtivo
1.2.1 – Cal Hidratada
1.3 – Aquisições não oneradas pela Contribuição
1.3.1 – Óleo Diesel e Gás Liquefeito de Petróleo GLP
1.3.2 – Pó de Calcário 1.3.3 – Pneus e Câmaras
2SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS (Dacon, ficha 06A, linha 03)
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.654 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.720099/2011-87

2.1 – Dispêndios com Serviços Ativáveis 2.2 Dispêndios com outros Serviços não
Previstos na Legislação 2.2.1 Movimentação Interna de Materiais.........................
4 – DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS
DE PESSOAS JURÍDICAS (Dacon, ficha 06A, linha 06)
.........................
7 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – COM BASE NOS ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO (Dacon, ficha
06A, linha 09)
.........................
9 – BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B,
linha 2)
10 BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO RELATIVO A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO – IMPORTAÇÃO – (Dacon, ficha 06B, linha 7)
Guardadas as peculiaridades de cada contribuição, notadamente quanto à alíquota
utilizada no cálculo do crédito da não cumulatividade, foram procedidas as mesmas
glosas acima no Auto de Infração da Cofins.
Inconformada com os ajustes nas bases de cálculo dos créditos da Cofins e do
Pis/Pasep, no regime não cumulativo, consubstanciados nos autos de infração em tela,
cuja ciência se deu em 12/07/2011, fl. 189, a interessada apresentou, em 11/08/2011, as
impugnações de fls. 192 a 220 e de fls. 268 a 296, de igual teor, das quais se extraem as
alegações sintetizadas, consoante os tópicos a seguir:
DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
DA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL E NORMATIVA DO REGIME NÃO
CUMULATIVO DA COFINS
DA REGULARIDADE DA BASE DE CALCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO
PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2006 NO TOCANTE A BENS E SERVIÇOS
"UTILIZADOS COMO INSUMOS"
DA ILEGITIMIDADE DA GLOSA SOBRE AQUISIÇÕES NÁO ONERADAS PELA
CONTRIBUIÇÃO ITEM 1.3.1
DA REGULARIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DA COFINS NO
PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2006 NO TOCANTE A BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS – IMPORTAÇÃO – ITEM 9
DA PROVA PERICIAL
E ao final requer o conhecimento e o provimento da presente Impugnação, a fim de que
seja reconhecida a insubsistência do Auto de Infração, restabelecendo os valores e
saldos originários dos créditos, na forma em que apurados pela contribuinte, por ser
medida de Direito e Justiça.
Relacionados ao crédito, cuja análise da legitimidade é objeto da presente autuação,
cumpre mencionar os seguintes feitos:
Processo no 10650.720992/2011-35, que trata do pedido de ressarcimento, PER no
24698.67034.310510.1.5.109164, de créditos do PIS/Pasep, no regime não-
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.654 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.720099/2011-87

cumulativo, referente ao 1o trimestre de 2006, no montante de R$1.238.886,25; e das
Dcomp vinculadas a esse crédito, baixadas para tratamento manual no processo no.
10650.720995/201199.
Processo no 10650.720993/2011-08, que trata do pedido de ressarcimento, PER no
22370.59328.310510.1.5.113297 de créditos da Cofins, no regime não-cumulativo,
referente ao 1o trimestre de 2006, no montante de R$5.706.384,96; e das Dcomp
vinculadas a esse crédito, baixadas para tratamento manual no processo no
10650.720996/201133.
O presente processo foi remetido em diligência a DRF/Uberaba para averiguar se os
produtos, óleo diesel e GPL, foram utilizados em máquinas e equipamentos do setor
produtivo, na condição de insumo à fabricação dos produtos destinados à venda (fls.
346 e 347). A diligência restou atendida consoante o Relatório Fiscal de fls. 349 a 355.
A interessada foi cientificada do resultado da diligência em 15/04/2013, conforme “AR”
de fl.356, e apresentou razões adicionais de defesa, onde requer:
1) seja reconhecida a decadência do lançamento, especificamente na parcela atinente a
glosa de créditos advindos do consumo de óleo diesel e GLP objeto do “Relatório de
Diligência”, cuja motivação foi alterada, sobrevindo, portanto, novo lançamento;
2) seja, sucessivamente, recebida a presente como aditamento à impugnação e
reconhecida a insubsistência das glosas tratadas no relatório de diligência, por
enquadrar a hipótese no art. 3o,II,das Leis n.os 10.637 e 10.833, bem como adicionar às
razões de defesa as demais considerações supra, sobretudo quanto à cal hidratada,
reiterando os pedidos deduzidos na Impugnação.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 1a Turma da DRJ/JFA, em sessão de
29 de agosto de 2013, tendo sido proferido o Acórdão 09-45.918, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITO. INDEFERIMENTO. DELIMITAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
Tratando-se de matéria de direito, o julgador pode decidir pela inexistência dos créditos
apropriados por fundamento jurídico distinto dos argumentos trazidos pelos
interessados, sem que isso signifique extrapolação dos limites do contraditório.
PERÍCIA. REQUISITOS LEGAIS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não atenda aos requisitos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível falar em nulidade da autuação quando presentes todos os requisitos legais,
especialmente a descrição dos fatos e menção aos dispositivos que a fundamentam,
claros o bastante para permitir que a interessada se defenda das infrações que lhe foram
imputadas.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.654 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.720099/2011-87

AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO
INDEVIDA. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Em procedimento para avaliar a liquidez dos créditos oferecidos em compensação e
objeto de ressarcimento, os ajustes que, por sua natureza, não constituam exigência de
crédito tributário, como a redução ou a anulação de crédito, invocado em favor do
contribuinte, não se submetem aos prazos decadências previstos no CTN.
CRÉDITOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. AFERIÇÃO. DECADÊNCIA
Os créditos apropriados pelos contribuintes para restituição ou compensação devem ser
por estes apurados e comprovados, ainda que baseados em fatos passados há mais de
cinco anos, não havendo prazo para aferição da liquidez e certeza desses créditos,
exceto no que diz respeito à compensação declarada, submetendo-se o Fisco ao prazo da
homologação tácita.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de Cofins, não basta que ele de alguma forma seja necessário às atividades
dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das hipóteses de
concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela legislação.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida na fabricação
do produto destinado à venda.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje apuração
de créditos de PIS/Pasep, não basta que ele de alguma forma seja necessário às
atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda a uma das
hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva, pela
legislação.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.654 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.720099/2011-87

NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITOS. INSUMOS.
O sujeito passivo poderá descontar da contribuição apurada no regime não-cumulativo,
créditos calculados sobre valores correspondentes a insumos, assim entendidos as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação.
SERVIÇOS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
Somente os serviços aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
são considerados insumos e dão direito ao crédito.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE AQUISIÇÃO.
Por disposição legal, o desconto de crédito sobre aquisição de bens do ativo imobilizado
na forma do desconto acelerado é facultado somente na apuração de créditos sobre
máquinas e equipamentos utilizados para utilização na produção de bens destinados à
venda.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A decisão de primeira instância foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a
Recorrente alega, em síntese:
- Nulidade da autuação e da decisão recorrida, por ter se baseado na análise
superficial das informações prestadas pela Recorrente na fase de fiscalização, sem proceder a
uma verificação precisa e concreta da real natureza dos bens e serviços, cuja aquisição ensejou a
apropriação dos créditos glosados;
- Nulidade da decisão em razão da negativa de realização de perícia, solicitada
pelo contribuinte pelo fato de tratar-se de matéria eminentemente técnica, que depende do exame
da natureza de produtos e serviços e da forma de sua interação no processo produtivo, o que
exigiria diligências in locu próprias do procedimento pericial;
- Quanto aos itens geradores dos créditos aproveitados, a Recorrente reitera os
argumentos apostos em sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante já mencionado, o presente processo administrativo versa sobre a
lavratura de Autos de Infração de PIS e COFINS, quanto ao crédito apropriado e à sua base de
cálculo, no período de outubro a dezembro de 2007, em decorrência de procedimento fiscal
Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.654 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.720099/2011-87

instaurado para verificação de pedidos de ressarcimento e compensação de créditos de PIS e
COFINS, apurados pela Recorrente no 4o trimestre de 2007.
Guardam estreita vinculação com o presente processo administrativo os pedidos
de compensação/ressarcimento consubstanciados nos processos nos 10650.720992/2011-55 (PIS)
e o PAF 10650.720993/2011-08 (COFINS).
Com efeito, nos presentes autos controverte-se sobre as mesmas matérias e
questões debatidas nos processos relativos aos créditos pleiteados em ressarcimento e
compensação acima mencionados ( processos 10650.720992/2011-55 e 10650.720993/2011-08),
em especial a discussão sobre o que deve ou não ser considerado insumo para o fim de
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS.
Em 22 de fevereiro de 2018, o STJ concluiu o julgamento do REsp no 1.221.170
(Temas 779 e 780), sob a sistemática de recursos repetitivos, declarando a ilegalidade das
Instruções Normativas SRF 247/2002 e 404/2004 e firmando o entendimento de que o “conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de determinado item, bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Portanto, o julgamento do REsp no 1.221.170/STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e, por força do artigo 99 do Novo Regimento Interno, tem aplicação
obrigatória:
“Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.”
A 1a Turma da DRJ/JFA, ao proferir o acórdão recorrido, não tratou do conceito
contemporâneo de insumos e, portanto, não considerou qual seria a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios com a atividade econômica da Recorrente, tendo se orientado pelo
conceito restritivo de créditos, com base nas Instruções Normativas RFB 247/2002 e 404/2004.
Veja-se trecho do acórdão recorrido:
Portanto para que um determinado dispêndio efetuado pela pessoa jurídica lhe enseje
apuração de créditos de PIS/Pasep e da Cofins, não basta que ele de alguma forma seja
necessário às atividades dessa pessoa jurídica, é preciso que esse dispêndio corresponda
a uma das hipóteses de concessão estatal de crédito relacionadas, de forma exaustiva,
pela legislação.
Nesse ponto, sendo de suma importância a delimitação do conceito de insumo, é de se
destacar que em cumprimento ao disposto no artigo 92 do da Lei 10.833/2003 (mesmo
teor do artigo 66 da lei 10.637/2002), o qual prevê que “a Secretaria da Receita Federal
editará, no âmbito de sua competência, as normas necessárias à aplicação do disposto
nesta Lei”, foi editada a IN SRF no 404/2004, que em seu artigo 8o define o que se
entende por insumos para apuração de créditos da Cofins. Registrese que tal conceito já
fora firmado de forma idêntica, no artigo 66 da IN SRF no 247/2002 no tocante ao
PIS/Pasep.
Tal conceito, a seguir transcrito, é o que deve ser aplicado às aquisições da empresa.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.654 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13646.720099/2011-87

Como a 1a Turma da DRJ/JFA, no julgamento em referência, adotou
entendimento em dissonância com o conceito contemporâneo de insumos, que obrigatoriamente
deve ser adotado por este colegiado, reputo necessário, para a melhor solução da controvérsia,
que a fiscalização reveja a sua análise e identifique a relevância e/ou essencialidade dos produtos
e serviços em discussão, considerando a atividade econômica desempenhada pela Recorrente,
sendo necessária a conversão do julgamento do presente processo em diligência.
Ademais, não se pode olvidar que, conforme intepretação sistêmica dos artigos
16, §6o e 29 do Decreto 70.235/72, a verdade material deve ser buscada no processo
administrativo fiscal.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, de modo que:
1. a Unidade Preparadora intime a Recorrente para apresentar, caso entenda
necessário, informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de créditos
no seu processo produtivo;
2. a Unidade Preparadora elabore novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão
proferida pelo STJ no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, sendo imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios
que permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 603
DF CARF MF
Original